Tribunal: TJSP
Processo: 3000040-45.2013.8.26.0625
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000263808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 3000040-45.2013.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é
embargante JONATAS ALEXANDRE VEIGA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, rejeitaram os embargos
infringentes, vencidos o relator sorteado e o 3o juiz. Acórdão com o revisor.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
ABREU, vencedor, XAVIER DE SOUZA (Presidente), vencido, XAVIER DE SOUZA
(Presidente), PAIVA COUTINHO, GUILHERME G. STRENGER E MARIA TEREZA
DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 3000040-45.2013.8.26.0625/50000 TAUBATÉ VOTO No 2/7
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE no 3000040-45.2013.8.26.0625/50000
EMBARGANTE: JONATAS ALEXANDRE VEIGA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: TAUBATÉ
VOTO No 50.626
Embargos Infringentes – Posse de munição de uso restrito
(Art. 16, caput, da Lei 10.826/03) – Divergência no julgamento
– Posicionamento minoritário que absolveu o réu com
fundamento no art. 386, III, do C.P.P. – Não acolhimento –
Crime de mera conduta – Objeto jurídico imediato: segurança
coletiva – Condenação de rigor – Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos
por Jonatas Alexandre Veiga em face do v. acórdão de fls. 300/315 da 11a
Câmara Criminal que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso,
vencido o Relator sorteado, que dava provimento ao apelo para absolver o
réu, com apoio no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
Inconformada,
e
com
supedâneo
na
divergência apontada, a defesa opõe embargos infringentes alegando que
deve ser declarada a absolvição, tendo em vista a ausência de
potencialidade lesiva da conduta
O
recurso
foi
bem
processado,
com
manifestação exarada pela douta Procuradoria de Justiça que opina pelo
não acolhimento dos embargos infringentes.
É o relatório.
A pretensão deduzida nos embargos opostos
não merece ser acolhida.
A despeito das argumentações expendidas
pela defesa, a nosso ver, deverá prevalecer o posicionamento majoritário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 3000040-45.2013.8.26.0625/50000 TAUBATÉ VOTO No 3/7
declarado no v. acórdão, condenando o embargante pela prática do delito
previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003.
Consta dos autos que o embargante foi preso
em flagrante porque portava três munições de uso restrito, a saber: uma
munição calibre 12; uma munição calibre 357 e uma munição calibre 32,
picotada, todas de uso proibido e restrito, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Nesse contexto, para a configuração do crime
previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, não é necessária a
demonstração de perigo concreto (potencialidade lesiva) na conduta do
agente, conforme firme entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça que, em casos análogos, já decidiu que tal infração é de perigo
abstrato (ofensividade presumida), afigurando-se, pois, prescindível a
demonstração da potencialidade lesiva da munição, senão vejamos:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO
DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826 /2003. ABSOLVIÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - Este Superior
Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando
orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de
recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais,
sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado
as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de
constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício. -
Não tendo sido debatida nas instâncias ordinárias a tese acerca da
atipicidade da conduta em razão da ausência de potencialidade lesiva da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 3000040-45.2013.8.26.0625/50000 TAUBATÉ VOTO No 4/7
arma, fica inviabilizado o conhecimento da matéria nesta Corte, sob pena
de incidir em indevida supressão de instância. - Ademais, a jurisprudência
desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o crime descrito no art.
16 da Lei 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, cujo bem
jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, sendo, portanto,
irrelevante que a munição esteja desacompanhada da respectiva arma.
Habeas corpus não conhecido". (STJ - HABEAS CORPUS HC 217746 SP
2011/0212010 - Publicação 31/03/2014).
Frise-se que, para a caracterização da
conduta delitiva em tela, não é necessária a existência de qualquer
resultado material, pois se trata de crime de mera conduta, inexistindo,
igualmente, a obrigatoriedade de apreensão da arma, quando se tratar de
posse de acessório ou munição de uso restrito, como é o caso dos autos.
Neste
sentido,
confira-se
a
lição
de
Guilherme de Souza Nucci, ao classificar o tipo previsto no artigo 16 da Lei
10.826/2003:
"Classificação: é crime comum (pode ser
praticado por qualquer pessoa); mera conduta (independe da ocorrência de
qualquer efetivo prejuízo para a sociedade); de perigo abstrato (a
probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da arma,
acessório ou munição, é presumido pelo tipo penal, em especial por se
tratar de objeto de uso proibido ou restrito); de forma livre (pode ser
cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos
implicam em ações); instantâneo (a consumação ocorre em momento
definido) nas modalidades adquirir, fornecer, receber, ceder, emprestar,
remeter, empregar, porém permanente (a consumação se prolonga no
tempo) nas formas possuir, portar, deter, ter em depósito, transportar,
manter sob guarda e ocultar; unissubsistente (cometido num único ato) ou
plurissubsistente (cometido em vários atos), conforme o meio eleito pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 3000040-45.2013.8.26.0625/50000 TAUBATÉ VOTO No 5/7
agente. Admite tentativa na forma plurissubsistente." (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas. 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2009, p. 94/95).
A segurança coletiva é o objeto jurídico
imediato dos tipos penais compreendidos entre os artigos 12 e 18 da Lei
10.826/03, com os quais visa o legislador, mediatamente, proteger a vida, a
integridade física, a saúde, o patrimônio, entre outros bem jurídicos
fundamentais. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. (...) TRÁFICO INTERNACIONAL DE MUNIÇÃO. LEI No
10.826/2003.
PRINCÍPIO
DA
AUSÊNCIA
DE
LESIVIDADE.
INAPLICABILIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. (...) 2. Pacificou-se neste Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância, não
havendo falar em ausência de lesividade, aos crimes previstos na Lei n.
10.826/2003, nos quais o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a
paz social. 3. Agravo regimental improvido". (STJ, AgRg no REsp
1252964/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 12/11/2013, DJe 28/11/2013).
Por
conseguinte,
é
irrelevante
a
não
apreensão de arma de fogo ou apreensão de quantidade significativa de
munição para o reconhecimento da tipicidade da conduta atribuída ao
acusado, qual seja, posse ilegal de munição de uso restrito, prevista no art.
16 do Estatuto do Desarmamento.
No mesmo sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 16 DA
LEI 10.826/03. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. NÃO-APREENSÃO DE ARMA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 3000040-45.2013.8.26.0625/50000 TAUBATÉ VOTO No 6/7
FOGO. IRRELEVÂNCIA PARA O RECONHECIMENTO DA TIPICIDADE
DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A segurança
coletiva é o objeto jurídico imediato dos tipos penais compreendidos entre
os artigos 12 e 18 da Lei 10.826/03, com os quais visa o legislador,
mediatamente, proteger a vida, a integridade física, a saúde, o patrimônio,
entre outros bem jurídicos fundamentais. 2. Consoante o firme
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tais crimes
são de perigo abstrato, do que se conclui ser presumida a ofensividade da
conduta ao bem jurídico tutelado. 3. Por conseguinte, é irrelevante a não-
apreensão de arma de fogo para o reconhecimento da tipicidade da
conduta de posse ilegal de munição de uso restrito, prevista no art. 16 do
Estatuto do Desarmamento. 4. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 974.031/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 28/08/2008, DJe 06/10/2008).
“MUNIÇÃO
(PORTE
ILEGAL).
ARMA
(AUSÊNCIA).
POTENCIALIDADE
LESIVA
(INEXISTÊNCIA).
ATIPICIDADE DA CONDUTA (CASO). 1. A arma, para ser arma, á de ser
eficaz; caso contrário, de arma não se cuida. Do mesmo modo, a munição
necessita da presença da arma. 2. Assim, não comete o crime de porte
ilegal de munição, previsto na Lei no 10.826/03, aquele que, sem a
presença da arma de fogo, carrega munição. Isto é, não há potencialidade
lesiva. Recurso especial improvido.” (STJ RECURSO ESPECIAL; Resp.
1113247 RS 2009/0059520-5. Órgão Julgador; T6
SEXTA TURMA,
Publicação: 30/11/2009).
“HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO
E
ACESSÓRIOS
DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
RESTRITO.
POTENCIALIDADE
LESIVA
DO
ARMAMENTO
APREENDIDO.
IRRELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE DO EXAME. CRIME DE MERA
CONDUTA.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADA.
ACÓRDÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 3000040-45.2013.8.26.0625/50000 TAUBATÉ VOTO No 7/7
CONDENATÓRIO MANTIDO. 1. O simples fato de possuir munição e
acessórios de arma de fogo de uso restrito caracteriza a conduta descrita
no art. 16, da Lei n. 10.826, por se tratar de delito de mera conduta ou de
perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, configurando-
se o delito com o simples enquadramento do agente em um dos verbos
descritos no tipo penal repressor. 2. Ordem denegada.” (HC 95604/PB
2007/0284093-2 Rel. Ministro Jorge Mussi 5aT DJE 03/05/2010 STJ.
Logo, ao contrário do sustentado pela defesa,
temos que, a despeito da quantidade apreendida de munições, o fato em
questão é típico.
Assim, a condenação do acusado, pelo crime
de posse ilegal de munição de uso restrito sem autorização legal, é medida
que se impõe.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os
embargos infringentes opostos por Jonatas Alexandre Veiga, mantendo-
se, na íntegra, o v. acórdão embargado.
Salles Abreu
Relator designado